Tribunal: STF
Processo: Rcl 73067
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP no Processo 0023576-28.2021.8.26.0053, para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento do Recurso Extraordinário 561.836/RN, Tema 5 da Repercussão Geral.



    O reclamante relata que:



    O conjunto decisório colegiado que se pretende cassar com o ajuizamento da presente reclamação foi proferida no bojo da apelação cível nº 0023576- 28.2021.8.26.0053, primeiramente, em acórdão proferido pela Colenda 7ª Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme acórdão e certidões anexas, na data de 30 de agosto de 2022.



    Em face de tal decisão, no dia 31 de agosto de 2022, foram interpostos os recursos especial e extraordinário, cujos seguimentos foram negados pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na data de 30 de novembro de 2022 (anexos). 



    Das decisões que negaram seguimento aos recursos extremos, foram interpostos agravos, respectivamente, ao STJ e STF, na data de 26 de janeiro de 2023, tendo os autos sido remetidos às supramencionadas Cortes na data de 20 de março de 2023 (STJ) e 14 de março de 2024 (STF).



    O agravo enviado ao STF foi julgado no dia 2 de abril de 2024 pelo Ministro Presidente, sendo reenviado ao Tribunal de Justiça de São Paulo, com determinação de que a Presidência do TJSP procedesse às medidas previstas no artigo 1030 do CPC1 . 



    A Presidência exarou r. decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ao fundamento da identidade da matéria com a orientação firmada pela Suprema Corte no RE n. 561.836/RN (Tema 05), na data de 05 de junho de 2024, sob o argumento de que a decisão reclamada está em consonância integral com o respectivo tema.



    Desta decisão foi interposto o agravo interno pelo Estado de São Paulo, na data de 11 de junho de 2024 (anexo), tendo a C. Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo negado provimento ao recurso, ao fundamento central de que “Consigne-se, por oportuno, que a verificação da ocorrência de reestruturação da referida carreira para fins de estabelecimento do limite temporal da incorporação do percentual relativo à perda salarial, está afetada ao Tema nº 913[...]” (fl.09, 0023576- 28.2021.8.26.0053/50000), com início do prazo recursal em 07.09.2024. A decisão negando seguimento ao agravo interno foi objeto de embargos de declaração na data de 12 de setembro de 2024. 



    Portanto, a decisão que se pretende a cassação não transitou em julgado, visto que o TJSP ainda não apreciou os Embargos de declaração opostos pela Fazenda. 



    Ademais, como o Agravo interno interposto pela Fazenda não foi provido, esgotaram-se as instâncias ordinárias, sem que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo se curvasse ao precedente do Tema 5 da Repercussão Geral, satisfazendo-se, portanto, os requisitos do § 5º, incisos I e II do Código de Processo Civil (documento 1, pp. 3-5).



    O reclamante esclarece que:



    Trata-se, na origem, de processo em que as partes reclamadas, servidores públicos do Estado de São Paulo, exerceram pretensão que obrigue o Estado de São Paulo a incorporar ao respectivo vencimento destes a diferença resultante da conversão dos vencimentos vigentes em março de 1994 em URV, bem como a proceder ao pagamento das diferenças vencidas daí decorrentes, sob o argumento que o reclamante realizou incorretamente a respectiva conversão, gerando aos reclamados prejuízo financeiro (documento 1, p. 6).



    Segundo sustenta o reclamante:



    O Estado de São Paulo apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (anexo), em que alegou e comprovou, dentre outras matérias e circunstâncias fáticas, a existência da reestruturação da carreira dos reclamados, com a apresentação de todas as leis que efetivamente trouxeram a nova metodologia e reformulação dos vencimentos dos reclamados, demonstrando-se, assim, nos termos do Tema 5 da Repercussão Geral, que não havia valores a serem recompostos na remuneração destes, visto que, nos termos do Tema supramencionado, a demonstração da reestruturação das carreiras, notadamente pela apresentação da legislação que trouxe à baila a nova metodologia de vencimentos dos reclamados excluiria o direito a qualquer recomposição



    O Juízo que preside o cumprimento de sentença sob a numeração 0023576-28.2021.8.26.0053, por meio de sentença (anexa) acolheu a impugnação do Estado de São Paulo, uma vez que ficou comprovada a reestruturação da carreira de todos os reclamados, e aplicou, na íntegra, o Tema 5 da Repercussão Geral e, como consequência, extinguiu o cumprimento do título.



    [...]



    A COLENDA 7ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0023576-28.2021.8.26.0053, acolheu a pretensão recursal dos reclamados, sob o único argumento de que a reestruturação das carreiras dos autores deveria ter sido apresentada no decorrer do processo de conhecimento. 



    Em outras palavras, o v. acórdão afastou, com a devida vênia, indevidamente, a aplicação do Tema 5 da Repercussão Geral sob o argumento de que a reestruturação da carreira dos beneficiados somente ficou comprovada após o trânsito em julgado do processo de conhecimento (documento 1, p. 7).



    Ao final, requer:



    II) após o regular processamento, inclusive com observância das regras dos arts. 989 a 991 do CPC, o julgamento de procedência desta reclamação, a fim de que seja cassado o conjunto decisório reclamado e assentado que a tese firmada no Tema 05 de repercussão geral aplica-se in casu quanto aos efeitos da reestruturação remuneratória da carreira dos autores da demanda, mantendo-se íntegra a decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo que extinguiu o cumprimento de sentença, em virtude de a reestruturação das carreiras ter ficado demonstrada em sede de incidente de cumprimento de sentença e por inexistir limitação, no âmbito do Tema 5 da Repercussão Geral, em relação ao momento em que tal reestruturação possa ser comprovada (documento 1, pp. 25-26).



    É o relatório. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação não deve ser conhecida, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário 561.836/RN, Tema 5 da Repercussão Geral, cuja ementa reproduzo:



    DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD ETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RETRATAÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. Nos termos da segunda tese fixada no julgamento do RE 561836/RN (Tema 5), “O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória”.



    2. Na espécie, a reestruturação da carreira dos servidores apelados deu-se pelas Leis estaduais nºs 13.909/2001 (Estatuto e o Plano de Cargos e Vencimentos do Pessoal do Magistério) e 13.910/2001 (Plano de Cargo e Vencimento de Agente Administrativo Educacional da Secretaria da Educação), as quais absorveram as perdas remuneratórias decorrentes de eventual conversão errônea dos salários em URV.



    3. Assim, impositivo o reconhecimento da prescrição do fundo de direito quando ajuizada a ação após o transcurso de cinco anos, contados da reestruturação da carreira do servidor.



    4 - Com o fito de alinhar o posicionamento com a orientação da colenda Corte Suprema, faz-se necessário o exercício do juízo de retratação, de modo a julgar prescrita a pretensão inicial com fulcro no artigo 487, inciso II, do CPC. REMESSA NECESSÁRIA E SEGUNDA APELAÇÃO CONHECIDAS E PROVIDAS. PREJUDICADO PRIMEIRO APELO (RE 561.836/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 12/12/2007).



    Em suma, alega o reclamante que o TJSP, ao acolher o argumento de que a reestruturação da carreira dos beneficiados deveria ter sido comprovada antes do trânsito em julgado do processo de conhecimento, violou a tese em destaque porque nela não foi estabelecido momento para a mencionada comprovação.



    Extraio do voto condutor da decisão reclamada:



    Iniciado o cumprimento de sentença após o regular processamento, foi acolhida a impugnação da Fazenda Pública para extinguir o feito, em razão do entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema no julgamento do RE nº 561.836/RN (Tema nº 5), com repercussão geral, segundo o qual “O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória(...)”.



    [...]



    Com efeito, verifica-se que a Fazenda Pública do Estado pretende rediscutir questão já acobertada pela coisa julgada, o que é vedado em sede de cumprimento de sentença, porquanto, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido(artigo 508 do CPC). Importante destacar que eventual desconstituição de decisão transitada em julgado deve ser realizada por instrumento processual adequado, qual seja, a ação rescisória, em prestígio à segurança jurídica.



    Conforme dispõe o Código de Processo Civil, é possível arguir, em impugnação, causa de modificação ou extinção da obrigação, por força do artigo 535, entretanto, o fato deve ser posterior ao título judicial, não sendo possível alegar causas modificativas após a formação do título. 



    Verifica-se que a reestruturação das carreiras policiais teria ocorrido antes da consolidação da coisa julgada, portanto, deveria ter sido arguida na fase de conhecimento e não na fase de execução. 



    Assim, não se pode admitir discussão da referida tese, sob pena de violação à coisa julgada. 



    [...]



     Desse modo, o título formado pela decisão exequenda deve prevalecer em respeito à coisa julgada, razão pela qual deve ser retomada a marcha processual, com o prosseguimento do cumprimento de sentença (documento 2, pp. 5-7).



    Conforme informação constante da decisão reclamada, a sentença transitou em julgado em 27/11/2020 (documento 2, p. 4). 



    Em casos como este, vinha me manifestando pela possibilidade de, por reclamação constitucional, atribuir efeitos rescisórios à impugnação que tratasse de título executivo formado contra precedente do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Rcl 65.723, DJe 29/2/2024; e Rcl 64.635, DJe 20/2/2024, ambas da minha relatoria. 



    Porém, em 7/5/2024, em sessão presencial, no julgamento das Reclamações 64.499/MA, 64.500/MA e 64.533/MA, todas da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, assentou que a reclamação não é a via processual adequada para a desconstituição de título executivo judicial supostamente eivado de vício de inconstitucionalidade. 



    Naquela ocasião, registrei meu voto divergente no sentido de que, no caso, não se pretende o acolhimento de reclamação contra ato judicial transitado em julgado, mas contra decisão judicial, proferida em fase de cumprimento de sentença, ainda não transitada em julgado, a qual teria negado a aplicação do precedente vinculante fixado na ADI 2.418/DF. 



    Feita a ressalva a meu entendimento, em homenagem ao princípio da colegialidade, alinho-me à orientação da Primeira Turma. 



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 66.547 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9/5/2024).



    Na mesma linha, cito também: Rcl 67.138/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/5/2024; Rcl 64.808/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/5/2024; Rcl 66.547 AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/5/2024; Rcl 70167/RS, DJe 14/8/2024 e Rcl 74.156/ES, DJe 3/12/2024, ambas da minha relatoria



     Aplica-se, assim, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



     Incide, também, a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 



     Seguindo essa mesma orientação, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 1.706. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. AJUIZAMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. SÚMULA 734 DO STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 1.706, concluiu a Suprema Corte que a Lei Distrital nº 1.713/1997 afrontava o princípio da harmonia entre os poderes. Entendeu-se que, embora o Poder Legislativo local possa dispor sobre regras gerais atinentes ao tombamento ou sobre a proteção do patrimônio cultural, cabe tão somente ao Poder Executivo velar pela preservação e por eventuais alterações do local. 2. Dada a especificidade do paradigma com relação à lei declarada inconstitucional e às particularidades locais de organização e administração urbana, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do julgamento proferido na ADI 1.706. 3. É inadmissível a reclamação promovida após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, por incidência da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 4. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta a precedente inexistente à época em que proferidos os atos impugnados. Resulta manifesta inadmissibilidade do reclamo em face do julgamento do RE 695.911, processo piloto do Tema 492 da repercussão geral. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 46.076 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/10/2021). 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. III – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.236 ED/GO, da minha relatoria, DJe 31/8/2023).



    Por fim, observo que a discussão sobre os limites da coisa julgada formada na origem, em regra, tem natureza meramente infraconstitucional, conforme assentado no Tema 660 RG:



    A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator